Tribunal: CARF
Processo: 10880.940215/2012-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-04-25

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.940215/2012-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-006.902 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de março de 2024
Recorrente
SODEXO DO BRASIL COMERCIAL S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2000
SALDO
NEGATIVO.
ESTIMATIVAS
DECLARADAS
EM
COMPENSAÇÃO ANTES DA PUBLICAÇÃO DA MP No 135/2003
Antes de publicada a Medida Provisória no 135/2003, convertida na Lei no
10.833/2003, não há que se falar em confissão de dívida ou constituição do
crédito tributário via procedimento de compensação.
POSSIBILIDADE DE VERIFICAÇÃO DE SALDO NEGATIVO DE
EXERCÍCIOS ANTERIORES. DECADÊNCIA. INEXISTÊNCIA.
A Autoridade Fiscal pode, dentro do prazo de cinco anos a que se refere o art.
74, §5o, da Lei no 9.430/1996, verificar todos os elementos que contribuíram
para a formação do saldo negativo declarado pelo Contribuinte.
COMPENSAÇÃO.
HOMOLOGAÇÃO
TÁCITA.
DCTF.
INAPLICABILIDADE.
O instituto da homologação tácita não se aplica às compensações anteriores a
outubro de 2003. Somente a partir da edição da MP no 135, de 30 de outubro de
2003, convertida na Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, passa a existir
prazo para homologação das compensações declaradas, mediante a alteração do
§ 5o do art art. 74 da Lei n.o 9.430, de 1996. Não há que se falar em
homologação tácita nos casos de quitação de estimativas mediante
compensação via DCTF efetuada antes do surgimento da DCOMP.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.940215/2012-01
Fl. 164
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.902 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.940215/2012-01

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Fernando Augusto Carvalho de Souza, Andre Severo Chaves,
Andre Luis Ulrich Pinto, Luiz Augusto de Souza Goncalves (Presidente).
Relatório
Trata-se de manifestação de inconformidade na qual transmitiu a declaração de
compensação (DCOMP) no 09978.01474.080509.1.7.02-4119, fls. 2 a 18, através da qual
pretendia compensar débitos próprios com o crédito demonstrado de Saldo Negativo de IRPJ,
exercício 2001, de R$ 600.904,50. Deste, postulava o indébito de R$ 13.016,04, por já haver
utilizado R$ 587.888,46 em compensações anteriores à transmissão da DCOMP. O
processamento eletrônico da declaração de compensação, materializado no Despacho Decisório
no 023614449, de 01/06/2012, à fl. 19, não reconheceu direito creditório, pois não confirmou as
estimativas compensadas com saldo negativo de período anterior.
Por retratar bem os fatos que permeiam o presente processo, reproduzo o relatório
elaborado pela Delegacia Regional de Julgamento ao proferir o v. acórdão a quo para, a seguir,
complementá-lo com a descrição dos atos processuais praticados a partir do julgamento de
primeira instância.
O contribuinte acima identificado transmitiu a declaração de
compensação (DCOMP) no 09978.01474.080509.1.7.02-4119, fls.
2 a 18, através da qual pretendia compensar débitos próprios com o
crédito demonstrado de Saldo Negativo de IRPJ, exercício 2001, de
R$ 600.904,50. Deste, postulava o indébito de R$ 13.016,04, por já
haver utilizado R$ 587.888,46 em compensações anteriores à
transmissão da DCOMP.
O processamento eletrônico da declaração de compensação,
materializado no Despacho Decisório no 023614449, de
01/06/2012, à fl. 19, não reconheceu direito creditório, pois não
confirmou as estimativas compensadas com saldo negativo de
período anterior:

As informações complementares do ato decisório estão disponíveis
no anexo PER/DCOMP Despacho Decisório - Análise de Crédito,
fls. 22 a 24.
O contribuinte tomou conhecimento da decisão em 12/06/2012,
conforme o aviso de recebimento à fl. 21, e apresentou
manifestação de inconformidade em 12/07/2012, às fls. 26 a 43.
A defesa esclarece que a autoridade tributária não admitiu a
compensação da estimativa de fevereiro/2000, efetuada a partir do
Fl. 165
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.902 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.940215/2012-01

saldo negativo do ano-base 1998, por entender que não havia
indébito apurado para este período.
Concluída a contextualização fática, o sujeito passivo frisa que o
agente fiscal não poderia haver recomposto o lucro real apurado em
1998, pois este período estava atingido pela decadência quando
emitido o despacho decisório em 2012. Na realidade, o período de
01/01/1998 a 31/12/1998 estava homologado tacitamente, pelo
decurso do prazo de cinco anos, para que pudesse haver
lançamento complementar do IRPJ e questionamento sobre o saldo
negativo apurado (conforme art. 150, § 4o, do Código Tributário
Nacional).
O contribuinte também enfatiza estar desobrigado a manter em boa
ordem os registros contábeis e demais documentos envolvidos na
apuração do IRPJ, tendo em vista que não havia possibilidade de
reversão do lançamento.
Ainda preliminarmente, a defendente assevera que o despacho
decisório não é o meio apropriado para que as autoridades fiscais
realizassem a recomposição da apuração apresentada pelos
contribuintes. Em sua opinião, devia a análise ter se restringido à
validação das parcelas de crédito usadas para compensação da
estimativa de fevereiro/2000.
No mérito, o sujeito passivo sustenta a existência de saldo negativo
de 1998 no valor de R$ 236.104,69 e apresenta a DIPJ/1999 (doc.
7) e a DCTF do 1o trimestre de 2000 que demonstra a
compensação da estimativa de fevereiro/2000 (doc. 8). Aponta que,
por um erro formal, indicou o crédito como oriundo do saldo
negativo do ano-base 1999, no lugar de 1998, apesar de isto não
obstar o reconhecimento de seu pleito, resguardado pela verdade
material.
Devidamente notificado sobre o lançamento, a ora Recorrente apresentou
manifestação de inconformidade (fls. 26 a 108) alegando, em síntese, que:
i.
a autoridade tributária não admitiu a compensação da estimativa de
fevereiro/2000, efetuada a partir do saldo negativo do ano-base 1998,
por entender que não havia indébito apurado para este período;
ii.
o agente fiscal não poderia haver recomposto o lucro real apurado em
1998, pois este período estava atingido pela decadência quando
emitido o despacho decisório em 2012. Na realidade, o período de
01/01/1998 a 31/12/1998 estava homologado tacitamente, pelo decurso
do prazo de cinco anos, para que pudesse haver lançamento
complementar do IRPJ e questionamento sobre o saldo negativo
apurado (conforme art. 150, § 4o, do Código Tributário Nacional);
Fl. 166
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.902 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.940215/2012-01

iii.
estar desobrigado a manter em boa ordem os registros contábeis e
demais documentos envolvidos na apuração do IRPJ, tendo em vista
que não havia possibilidade de reversão do lançamento;
iv.
o despacho decisório não é o meio apropriado para que as autoridades
fiscais realizassem a recomposição da apuração apresentada pelos
contribuintes. Em sua opinião, devia a análise ter se restringido à
validação das parcelas de crédito usadas para compensação da
estimativa de fevereiro/2000; e
v.
no mérito, o sujeito passivo sustenta a existência de saldo negativo de
1998 no valor de R$ 236.104,69 e apresenta a DIPJ/1999 (doc. 7) e a
DCTF do 1o trimestre de 2000 que demonstra a compensação da
estimativa de fevereiro/2000 (doc. 8). Aponta que, por um erro formal,
indicou o crédito como oriundo do saldo negativo do ano-base 1999,
no lugar de 1998, apesar de isto não obstar o reconhecimento de seu
pleito, resguardado pela verdade material.
Na ocasião do julgamento da manifestação de inconformidade apresentada pelo
Recorrente, a 3a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Fortaleza,
proferiu o acórdão de no 08-48.728 – 3a Turma da DRJ/FOR julgando improcedente por
entender, em síntese, que o simples fato de informar valores numa DIPJ não faz prova de que os
saldos nela apurados sejam créditos líquidos e certos em favor do contribuinte, sendo cediço que
o ônus da prova incumbe a quem alega. No caso, cabe à recorrente o ônus de demonstrar a
titularidade de crédito em face da Fazenda Nacional, sua natureza, origem e montante, a fim de
que se possa fazer o encontro de contas - caso demonstrada a existência do crédito. Entretanto,
não foram trazidos aos autos prova da existência do crédito do saldo negativo do ano-base 1998,
que ao contrário do alegado pela recorrente, não foi reconhecido no Despacho Decisório.
Irresignada com o v. acórdão a quo, a Recorrente interpôs recurso voluntário a
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, alegando, em síntese, que:
i.
o saldo negativo do ano-calendário de 2000 deve ser reconhecido,
uma vez que a estimativa de fevereiro de 2000 teria sido extinta por
compensação, nos termos do art. 74, § 2o, da Lei no 9.430/1996;
ii.
a compensação das estimativas tem natureza jurídica de confissão
de dívida, de modo que independentemente da homologação da
compensação que tinha por objeto o débito de estimativa do mês de
fevereiro de 2000, o saldo negativo do referido ano deve ser
reconhecido, sob pena de cobrança em duplicidade;
iii.
decadência do direito da fiscalização questionar a estimativa
mensal de fevereiro de 2000 e o saldo negativo do IRPJ de 1998;
iv.
homologação tácita da compensação realizada para extinguir a
estimativa de fevereiro de 2000; e
v.
requer prazo para apresentação de novos documentos

É a síntese do necessário, passo ao voto.

Fl. 167
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.902 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.940215/2012-01

Voto
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.

O recurso é tempestivo, preenche os pressupostos de admissibilidade e, portanto,
deve ser conhecido.
Passo a análise das razões recursais.

Natureza da compensação em DCTF

A Recorrente alega que a compensação deve ser homologada, independentemente
do resultado da análise da compensação da estimativa de fevereiro de 2000, utilizada pela
Recorrente na composição do crédito pleiteado de saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de
2000.
Isso porque, de acordo com a Recorrente:
desde 2006, a orientação da Receita Federal nos casos de compensações de estimativas
não homologadas é no sentido de que esses débitos serão cobrados com base na própria
DCOMP de estimativas, de modo que se torna inviável a glosa dessas mesmas
estimativas na apuração do imposto a pagar ou do saldo negativo apurado em DIPJ,
conforme se extrai da Solução de Consulta Interna no 18/2006
A Recorrente invoca os §§ 2o e 6o do art. 74, da Lei no 9.430/1996, que assim
estabelecem:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.
(...)
§ 2oA compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação. (Incluído pela Lei no
10.637, de 2002)
(...)
§ 6oA declaração de compensação constitui confissão de dívida e instrumento hábil e
suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados.(Redação dada pela
Lei no 10.833, de 2003)

Ocorre que os referidos parágrafos só foram introduzidos no ordenamento jurídico
com o advento da Medida Provisória no 66, de 29 de agosto de 2002, posteriormente convertida
na Lei no 10.637/2002 e da Medida Provisória no 135, de 30 de outubro de 2000, posteriormente
convertida na Lei no 10.833/2003.
Fl. 168
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.902 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.940215/2012-01

Dessa forma, não há como se acolher o pleito da Recorrente considerando a
compensação das estimativas aqui analisadas são anteriores ao advento da Medida Provisória no
135/2003, posteriormente convertida na Lei no 10.833/2003, que alterou a redação do art. 74, da
Lei no 9.430/1996 para atribuir caráter de confissão de dívida à declaração de compensação, que
passou a constituir instrumento hábil e suficiente para a exigência de débitos indevidamente
compensados, na forma dos §§ 6o, 7o e 8o, do referido art. 74, da Lei no 9.430/1996.
Dessa forma, não tendo sido confirmada a compensação das referidas
estimativas, não há como considerá-las na composição do saldo negativo.

Decadência do direito de apurar o saldo negativo de IRPJ
Em síntese, alega a Recorrente que em de 2012 (data do despacho decisório) não
era mais possível modificar o saldo negativo apurado nas DIPJ do ano-calendário de 2000, diante
de alegada decadência.
Neste ponto, não assiste razão à Recorrente. Explica-se.
Como é curial, a decadência é uma hipótese de extinção do crédito tributário pelo
decurso do prazo legal para a sua constituição.
No caso em questão, não há que se falar em constituição do crédito tributário pela
Autoridade Administrativa, mas na análise da liquidez e certeza de crédito informado pela ora
Recorrente em DCOMP, atividade que deverá ser realizada dentro do prazo de 5 anos contados
da data da entrega da declaração de compensação, nos termos do art. 74, § 5o, da Lei no
9.430/1996, que assim dispõe:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.
(..)
§ 5oO prazo para homologação da compensação declarada pela sujeito passivo será de 5
(cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de compensação.
Dessa forma, não assiste razão à Recorrente nesta parte de seu recurso.

Homologação tácita da compensação
A Recorrente alega, ainda, ter ocorrido homologação tácita da compensação da
estimativa de fevereiro de 2000, utilizada na composição do saldo negativo pleiteado.
Ocorre que, antes do advento da Medida Provisória no 135, de 30 de outubro de
2003, convertida na Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, não há que se falar em prazo
para homologação das compensações declaradas.
Apenas após a referida alteração legislativa, que o § 5o do art. 74 da Lei n.o 9.430,
de 1996 passou a prever o prazo de cinco anos para homologação, a partir da entrega da
declaração de compensação.
Fl. 169
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-006.902 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.940215/2012-01

Alega a Recorrente que teria compensado as estimativas de fevereiro de 2000
mediante DCTF entregue em 15/12/2005, quando já estaria em vigor a norma que prevê
homologação tácita da declaração de compensação.
No entanto, não constam dos autos documentos que comprovem a data de entrega
da DCTF, não havendo que se falar, portanto, de homologação tácita.

Prazo para apresentação de documentos

A Recorrente argumenta que tem o direito de apresentar provas em momento
posterior, em razão das medidas de isolamento social e contenção do COVID-19.
Cita as Portarias RFB no 543/2020, 936/2020, 1087/2020 e 4105/2020, que
suspenderam os prazos para prática de atos processuais no âmbito da RFB entre o período de
23/03/2020 e 31/08/2020.
Ocorre que até o momento do presente julgamento a Recorrente não apresentou
qualquer documento comprobatório de seu direito. Em verdade, a Recorrente nem sequer
menciona qual documento pretendia apresentar posteriormente.
Ademais disso, é certo que quando da apresentação da manifestação de
inconformidade em 12 de julho de 2012, não havia qualquer obstáculo para apresentação de
documentos.
Por essas razões, entendo que o recurso voluntário não merece provimento.

Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 170
DF CARF MF
Original